Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704628-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Tendo em vista a notícia de formulação de acordo entre as partes, inclusive com a juntada da referida minuta nos autos, defiro o pedido de suspensão do presente feito pelo prazo de 6 (seis) meses. Escoado o prazo, intimem-se as partes a se manifestarem acerca de eventual extinção do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator